Tribunal: STF
Processo: ARE 1467788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TRANSFERÊNCIA FORMAL DA PROPRIEDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALIDADE DO ATO DECISÓRIO – ART. 489 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO – ART. 561 DO CPC – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DEIXADAS PELA EMPRESA ADQUIRENTE – INEXEQUIBILIDADE DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, II, DO CPC – ALIENAÇÃO A TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA – COMUNIÇÃO DA VENDA PELO ALIENANTE – OMISSÃO – FATO QUE NÃO REPERCUTE SOBRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO QUANTO ÀS PENALIDADES – NÃO ABRANGE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. Nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso no qual não tenham sido especificamente impugnados os fundamentos da decisão recorrida. A sentença que, apesar de fundamentada de forma concisa, apresenta os elementos essenciais (art. 489, CPC) e faz referência a prova documental constante dos autos, atende aos requisitos de validade exigidos pela Constituição e pelo CPC. Conforme inteligência que se extrai dos artigos. 370 e 371 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Inexiste irregularidade na não produção de prova oral, que o magistrado, como condutor do processo, reputou dispensável à formação do seu convencimento. A pretensão de obrigação de fazer almejando à transferência da titularidade de veículo, objeto de alienação, junto ao órgão de trânsito, se submete ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por ausência prazo específico na lei. Sendo o réu o sucessor da pessoa jurídica que adquiriu o carro e tendo ele assumido a responsabilidade pelas obrigações por ela contraídas, deve providenciar a transferência do bem. Inexistindo prova da alienação do veículo a terceiro, não há que se falar em inexequibilidade da medida. Assim, o réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, quanto à demonstração de fato impeditivo ao direito alegado na inicial (art. 373, II, do CPC). A omissão do alienante em cumprir com o que determina o art. 134 do CTB não repercute sobre a obrigação de fazer (transferência do veículo), mas apenas sobre eventual responsabilidade por débitos que recaiam sobre o automóvel. A responsabilidade solidária do antigo proprietário, quando não for informada a transferência da propriedade do veículo, se restringe às penalidades, não abrangendo débitos tributários.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente